Tribunal: TJDFT
Processo: 0732717-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732717-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA CUNHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS DA CUNHA em face de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0706606-40.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no que tange aos honorários periciais. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Destaco como relevante a decisão de ID n. 200138424, que saneou o feito e deferiu a produção de prova pericial pleiteada pelo Requerente. No mais, nomeou perito e determinou que o pedido de prova oral seria analisado após a realização de perícia. As partes apresentaram quesitos aos IDs n. 200162004 e 202117305. O Expert ofereceu proposta ao ID n. 204581767. Em seguida, o Réu manifestou discordância em relação à proposta, ao argumento de que seria excessiva (ID n. 204689152). O Autor, por sua vez, pugna pela concessão da gratuidade de Justiça no que se refere aos honorários periciais. Subsidiariamente, pugna pelo parcelamento dos referidos honorários (ID n. 205635694 e seguintes). Os autos vieram conclusos. Decido. Sabe-se que, conforme art. 98, § 5o, do CPC, a gratuidade de Justiça pode ser concedida em relação algum ou a todos os atos processuais. Ocorre que, em qualquer hipótese, deve ser lastreada na demonstração da hipossuficiência econômica da parte. In casu, o Requerente pleiteou o benefício ainda na inicial. Contudo, procedeu ao recolhimento das custas iniciais após determinação de emenda, a fim de que comprovasse sua miserabilidade (IDs n. 193964311 a 194225345). Restou superado, portanto, o pedido de gratuidade. Entretanto, após o deferimento da prova pericial por ele vindicada, o Demandante requer a concessão do benefício unicamente no que se refere aos honorários periciais. Ocorre que, embora o Autor alegue superendividamento, nota-se que seus rendimentos líquidos médios mensais ainda superam o valor de cinco salários-mínimos, como ele mesmo afirma ao ID n. 205635694. Além disso, conforme adiantado ao ID n. 193964311, o benefício legal da gratuidade de Justiça deve ser concedido para quem recebe renda mensal bruta de até 5 (cinco) salários-mínimos, em conformidade com a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, a despeito dos argumentos tecidos pelo Requerente, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça no que tange aos honorários periciais, porquanto não vislumbrada a hipossuficiência econômica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTENTES. BENESSE NÃO DEFERIDA. 1. A garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, bem como das disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 2. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça ou, ainda, de gratuidade limitada apenas ao pagamento de honorários periciais. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433678, 07084167520228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem prejuízo, intime-se o i. Perito para informar quanto à possibilidade de redução da proposta de honorários e de pagamento parcelado, ante as manifestações oferecidas por ambas as partes. Prazo: 05 (cinco) dias úteis. Dê-se ciência às partes quanto ao presente decisum. Por fim, conclusos. O Agravante aduz que recebe remuneração líquida de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), pouco superior ao disposto na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, que estabelece o patamar de 5 salários-mínimos (R$ 7.060,00) para fins de assistência judiciária gratuita. Consigna que a jurisprudência rechaça a adoção de um único critério, objetivo, para aferição da condição de hipossuficiência. Acrescenta que ostenta condição de superendividamento e que, além de empréstimos consignados, suporta despesas diversas que não lhe permitem arcar com o pagamento dos honorários periciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para, no mérito, ser enfim reformada a decisão agravada. É o relatório DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso e dispenso o recolhimento do preparo (art. 99, §7o, CPC). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC. Sabe-se que a parte que demonstre a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais faz jus à gratuidade de justiça, benefício que compreende os honorários do perito, conforme dispõe o art. 98, inc. I do CPC. Além disso, o pedido de gratuidade pode ser formulado no curso do processo, cabendo ao postulante demonstrar a presença de elementos que evidenciem a sua vulnerabilidade financeira, de acordo com os §§1o e 2o do art. 99 do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Nesse contexto, ante a ausência de parâmetros legais objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, é correto admitir que a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 271/2023, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 4o da RESOLUÇÃO n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que se considera renda familiar a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, sem exclusão dos descontos compulsórios. Na presente hipótese, depreende-se dos autos de origem que o Agravante instrui o seu pedido com demonstrativos de empréstimos e extratos de cartão de crédito, no intuito de demonstrar o seu superendividamento (ID 205635694 – origem). Por outro lado, extrai-se dos autos o seu contracheque (ID 193859554 - origem), que demonstra o rendimento bruto de R$ 12.188,35 (doze mil cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Por outro ângulo, verifico que o Agravante não comprova situação de vulnerabilidade econômica excepcional, que comprometa o seu mínimo existencial, ou mesmo que os empréstimos tenham sido obtidos para atender a questões essenciais, como saúde. Desse modo, julgo que não há suficiente prova de que o Agravante não reúne condições de arcar com as despesas, custas processuais, honorários advocatícios, assim como honorários periciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a teor dos critérios objetivos adotados e do que dispõe o art. 99, §2o, do CPC. Portanto, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, há risco de dano e especialmente ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão. Por tal razão, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2024 14:31:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador